Tribunal: TJES
Processo: 5030348-39.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030348-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5030348-39.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS HUMBERTO DA SILVA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA
EM VIRTUDE DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE PARA O SERVIÇO MILITAR
. DOENÇA DE PARKINSON. GRAVE PATOLOGIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS ACOSTADOS. RESERVA REMUNERADA. EQUIPARAÇÃO À INATIVIDADE. DIREITO À ISENÇÃO.
DATA DE INÍCIO DA ISENÇÃO QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO EM QUE SE CONFIGUROU A INCAPACIDADE. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO JUNTADO AOS AUTOS DATADO DE MAIO/2023. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A DOENÇA É ANTERIOR À DATA DO LAUDO. ADOÇÃO DA DATA DO LAUDO JUNTADO COMO TERMO INICIAL PARA RECONHECIMENTO DO DIREITO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS A PARTIR DA REFERIDA DATA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE OS REQUERIDOS SE ABSTENHAM DE EFETUAR NOVOS DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA A PARTIR DO PRÓXIMO MÊS DE PAGAMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Cuida-se de ação movida por CARLOS HUMBERTO DA SILVA, em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
. Informa que é policial militar estando atualmente na reserva remunerada conforme publicação no Diário Oficial de 10.06.2010 e que possui doença de Parkinson – CID G20 com início há aproximadamente 25 anos. Em razão de seu quadro de saúde, solicitou ao Réu pedido de isenção de imposto de renda nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei Federal 7.713/88 c/c art. 30 da LC Estadual 282/2004, o que foi indeferido, sob o fundamento de ausência de embasamento legal. Pede, em síntese, a tutela antecipada nos termos do art. 300 do CPC, determinando que os Réus se abstenham de realizar novos descontos a título de Imposto de Renda – IRRF. Ao final, requer seja concedida ao Autor o direito à isenção do pagamento de imposto de renda a partir de julho de 2018, bem como repetição de indébito, condenando o Réu a restituir o Autor do valor pago a título de imposto de renda na quantia de R$ 62.975,19 (sessenta e dois mil novecentos e setenta e cinco reais e dezenove centavos), bem como as posteriores, até o momento que judicialmente for declarado o seu direito.

O requerido IPAJM apresentou defesa. No mérito, aduziu que, de acordo com o art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/98, o militar portador de doença grave somente possui direito à isenção de imposto de renda sobre os proventos de reforma. Por isso, não há que se falar em isenção retroativa a julho de 2018, uma vez que o autor ainda não se encontra reformado, mas apenas na condição de transferido para reserva remunerada, a qual não se equipara à reforma.

O Estado do Espírito Santo juntou sua contestação, aduzindo que o autor não preencheu os requisitos cumulativos autorizadores em lei para a concessão da isenção do IRRF.

Foi proferida sentença, ao ID 9146526, julgando
improcedente
o pedido autoral.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (id. 9146529). Alega que possui o direito de isenção, já que entende que a transferência para reserva remunerada equivale a reforma para fins de isenção de imposto de renda. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 9147086), e IPAJM (id. 9147088), requerendo ambas a manutenção da sentença.

É o que basta relatar. Passo a proferir meu voto.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de reforma da sentença guerreada.

Pois bem. A Lei Federal n. 7.713/1998 prevê que os rendimentos percebidos por pessoas físicas portadoras de doença prevista no rol do Art 6º, XIV são isentos de imposto de renda. Vejamos:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson
, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (destaquei).

Observa-se, portanto, que a lei expressamente previu a isenção de imposto de renda aos proventos de pessoa portadora da doença de Parkinson.

Na hipótese em testilha, a documentação acostada com a inicial demonstra que a parte autora foi diagnosticada com Parkinson – CID G20, conforme relatório médico de ID 9146514.

Portanto, comprovada a existência de moléstia grave prevista no rol do inciso XIV, do art. 6º, da Lei n. 7.713/88, tenho por preenchido um dos requisitos para a concessão da isenção tributária pretendida.

Avançando, é preciso perquirir se o militar em reserva remunerada faz jus ao direito pretendido.

Anoto que a parte requerida sustenta que apenas aqueles que se encontram aposentados ou reformados teriam direito à benesse. Acolhendo tal argumento, a sentença julgou improcedente o pedido autoral.

Respeitosamente, ouso divergir do entendimento do Magistrado de primeira instância. A meu ver, tanto a reserva remunerada como a reforma são sinônimos de inatividade do
militar
, o que corresponde à aposentadoria do civil.

Aos militares da reserva remunerada e ao reformado são garantidas as isenções tributárias do imposto de renda previstas na Lei n.º
7.713
/1988, nos casos de doenças graves, doenças profissionais ou em casos de reforma por acidentes em serviço.

Neste sentido é a súmula 43 do Conselho Administrativo de Recursos da Fazenda – CARF da Receita Federal. Confira-se:
“Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto de renda.”

Com efeito, ao inativo militar, seja ele da reserva ou da reforma, se portador de uma das moléstias consideradas como graves pela legislação do Imposto de Renda, possui o direito a isenção do IR sobre os proventos da inatividade, pagos nos termos do artigo
3.º
, da Lei n.º
1.316
/1951, mesmo quando a moléstia seja contraída após a reserva ou reforma.

Nessa linha, são os precedentes do STJ. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ .

1. Descabe o acolhimento de violação do art. 535 do CPC, se as questões apontadas como omissas pela instância ordinária não são capazes de modificar o entendimento do acórdão recorrido à luz da jurisprudência do STJ.

2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.

3.
A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.

4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN .

5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial.

6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido.

(REsp n. 1.125.064/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/4/2010, DJe de 14/4/2010.)

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA QUE FOI POSTERIORMENTE REFORMADO EM VIRTUDE DE MOLÉSTIA INCAPACITANTE PARA O SERVIÇO MILITAR. DATA DE INÍCIO DA ISENÇÃO QUE DEVE RETROAGIR AO MOMENTO EM QUE SE CONFIGUROU A INCAPACIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. A controvérsia consiste em saber a partir de que momento faz jus à isenção do Imposto de Renda o militar que, após a sua transferência para a reserva remunerada, passa a ser portador de doença que o incapacita definitivamente para o serviço militar.

2. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição, a contar da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

3. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 981.593/PR, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 23/6/2009, DJe de 5/8/2009.)

Com efeito, é reconhecido o direito à isenção de imposto de renda do militar em reserva remunerada e, nos termos do precedente acima, o termo inicial é a partir da data em que a doença grave foi contraída, desde que devidamente comprovada por laudo pericial.

Na hipótese dos autos, verifico que o autor narra que possui doença de Parkinson – CID G20 com início há aproximadamente 25 anos e requereu o reconhecimento do direito pretendido a partir de julho de 2018, já reconhecendo que as parcelas anteriores estavam prescritas.

Ocorre que, da análise dos autos, não identifiquei documento capaz de atestar o início da doença incapacitante na data mencionada.

Saliento que ao ser transferido para reserva remunerada não constou a motivação (vide ID 9146512), não podendo ser presumido que foi devido a doença noticiada nos autos.

Ainda, anoto que o laudo médico acostado aos autos, que atesta a presença da doença de Parkinson, está datado de 11/05/2023 (ID 9146514). Pontuo que embora o laudo traga uma informação de que a doença preexistia, vejo que se trata de declaração feita pelo próprio paciente.

Outrossim, destaco que o indeferimento do benefício na esfera administrativa também não está instruído com laudo médico que ateste a doença em momento pretérito.

Sendo esse o contexto, tenho por comprovada a doença a partir de 11/05/2023, repita-se, data do laudo médico acostado aos autos, que será adotada como termo inicial do direito.

Assim, entendo ser caso de reformar a sentença recorrida, julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando o direito do autor à isenção de IR, a partir de maio/2023. Os valores indevidamente descontados a partir dessa data deverão ser restituídos.

Nessa perspectiva, é preciso dispor sobre os consectários da condenação (juros e correção monetária).

A Emenda Constitucional n. 113/2021 prevê, em seu artigo 3º, que:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente".

Em resumo, o texto normativo impõe que a Selic passe a ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública.

Vale registrar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do artigo 3º da EC nº 113/2021 em duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 7.047 e 7.064).

Logo, a Selic é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros e da correção monetária no cálculo das verbas retroativas devidas ao requerente.

O termo
a quo
da correção monetária é a data de vencimento de cada parcela devida. O termo inicial dos juros é a data da citação dos requeridos.

Por fim, por entender estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, concedo tutela de urgência, para que os requeridos se abstenham de realizar novos descontos a título de Imposto de Renda – IRRF, já no próximo mês de pagamento (novembro/2024), sob pena de multa, que fixo em R$ 2.000,00, para cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença objurgada, e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:
i) DECLARAR
a isenção do pagamento de Imposto de Renda, a partir de maio/202;
ii) CONDENAR
os requeridos a restituir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda, a partir de maio/2023 até a presente data. Juros e correção monetária pela taxa Selic. O termo
a quo
da correção monetária é a data de vencimento de cada parcela devida. O termo inicial dos juros é a data da citação dos requeridos;
iii) CONCEDER
tutela de urgência para que os requeridos se abstenham de realizar novos descontos a título de Imposto de Renda – IRRF, já no próximo mês de pagamento (novembro/2024), sob pena de multa, que fixo em R$ 2.000,00, para cada mês de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)